Tribunal: TJES
Processo: 0013614-12.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Tarifas; Bancários; Capitalização / Anatocismo; Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013614-12.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: LUCAS PONTES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013614-12.2012.8.08.0048

APELANTE: BV FINANCEIRA SA – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O:
LUCAS PONTES DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A
SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

B
V FINANCEIRA SA – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da r. sentença proferida às fls. 150/159-v pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES na
ação
revisional

ajuizada por LUCAS PONTES DE OLIVEIRA

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados para: condenar a requerida a restituir eventual quantia paga a título de encargos (correção monetária e multa), no período de anormalidade do contrato, mantendo-se apenas a cobrança da comissão de permanência, bem como a restituir, de forma simples, os valores adimplidos a título de Tarifa de Avaliação do Bem e Serviços de Terceiros.

Em suas razões (fls. 170/183), sustenta a Instituição Financeira apelante a validade dos débitos realizados, haja vista que a contratação se deu de forma regular, por pessoa capaz, com manifestação livre da vontade de anuir com os termos do contrato, cujo objeto é lícito, possível e determinado, motivo pelo qual não deve prosperar o pedido de revisão do contrato.

Defende a possibilidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Serviços de Terceiros diante da comprovação da efetiva avaliação do veículo e da prestação dos serviços por empresa terceirizada.

Aduz o descabimento do pedido de devolução de valores, pois em nenhum momento houve cobrança indevida ou efetivo pagamento em excesso.

Alega a legalidade da cobrança da multa de 2% sobre o montante devido, conforme previsão do artigo 52, §1º do CDC e da Súmula nº 285 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada requerendo a manutenção da sentença (fls. 194/197).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013614-12.2012.8.08.0048

APELANTE: BV FINANCEIRA SA – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O:
LUCAS PONTES DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A
SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, a apelante

B
V FINANCEIRA SA – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

pretende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A
r. sentença
julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s iniciais
para
condenar a requerida/
apelante
a restituir
eventual quantia paga a título de encargos (correção monetária e multa), no período de anormalidade do contrato, mantendo-se apenas a cobrança da comissão de permanência, bem como a restituir
,
de forma simples,
os valores adimplidos a título de Tarifa de Avaliação
do Bem e de Serviços de Terceiros.

Analisando
detidamente
os autos,
concluo que merece
parcial

provimento o recurso
.

N
o tocante à
tarifa de avaliação do bem
, a r. sentença afastou a sua
incidência
,
sob o fundamento de que não houve a efetiva realização da avaliação do veículo, contudo, no documento colacionado à fl. 139 consta a avaliação do bem financiado subscrita tanto pelo avaliador quanto pelo requerente/apelado, motivo pelo qual válida a cobrança da referida tarifa.

Relativamente à
tarifa de serviços de terceiros
, não obstante constar no “Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos
(
fl. 140
) a
indicação de
serviços prestados pela revenda para acesso às colações/simulações do financiamento – empresa: Nova Aliança Veículos,
tal referência por si só não prova a efetiva prestação do serviço por terceiros já que não foi colacionado aos autos nenhum outro documento subscrito pela terceira revendedora que indique o referido serviço de
acesso às colações/simulações do financiamento.

Logo deve ser mantida a condenação a restituir o montante relativo à Tarifa de Serviços de Terceiros diante da ausência de prova do serviço que teria sido efetivamente prestado em favor do consumidor.

No que concerne à possibilidade de cobrança da multa de 2% sobre o montante devido, na forma do disposto no art. 52, §1º do CDC, ao contrário do defendido pela parte apelante, o juízo de primeiro grau afastou a incidência dos demais encargos moratórios (multa e correção monetária) diante da impossibilidade de cumulação com a cobrança da comissão de permanência (s
úmula nº 472 e
Tema 52
do STJ
)
durante o período de anormalidade do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em manutenção da multa de 2%.

No mesmo sentido, asseverando a validade da cobrança da comissão de permanência de forma exclusiva,
afastados os juros moratórios e multa, colaciono recente julgado desta Egrégia 1ª Câmara Cível:

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL
. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO APÓS VIGÊNCIA DO CPC/2015. VEDAÇÃO LEGAL. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que o primeiro apelante e os segundos apelantes se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidores, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável. 2. A comissão de permanência é destinada à remuneração do capital emprestado, à atualização monetária do saldo devedor e à sanção pelo descumprimento do contrato, e sua cumulação com outros encargos implicaria, respectivamente, na incidência de dupla remuneração do capital, dupla composição do valor emprestado e dupla sanção ao devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 3. Na presente caso, contudo, da análise do contrato firmado entre as partes é possível verificar que existe previsão da comissão de permanência cumulada com juros moratórios de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) - (fl. 47). 4.
Assim, correto o julgamento da origem nesse aspecto, sendo válida a cobrança da comissão de permanência em período de inadimplência, de forma exclusiva, calculada pela taxa média de mercado apurado pelo Banco Central do Brasil, limitado à somatória dos juros remuneratórios contratados, sendo vedada cumulação com juros moratórios e multa.

(...)

(TJES; AC 0000878-11.2010.8.08.0022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 04/07/2022)

R
elativamente ao argumento d
a validade dos débitos realizados, devendo ser afastada a repetição do indébito, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que
reconhecida
a abusividade da
cumulação da comissão de permanência com os
demais encargos moratórios previstos no
contrato, com o decote dos últimos,
e reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros sem a comprovação da efetiva realização do serviço em favor do consumidor,
devem ser devolvidos os valores cobrados a esse título (repetição do indébito).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente
para
declarar a validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem diante da efetiva realização da avaliação do veículo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013614-12.2012.8.08.0048

APELANTE: BV FINANCEIRA SA – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
O:
LUCAS PONTES DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A
SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
REVISIONAL
–
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
COM OUTROS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA COMISSÃO COM EXCLUSÃO DA MULTA CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 472 E TEMA 52 DO STJ – RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA E DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS ENCARGOS EXCESSIVOS DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
EXCLUÍDA A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO
-

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

N
o
documento colacionado à fl. 139 consta a avaliação do bem financiado subscrita tanto pelo avaliador quanto pelo requerente/apelado, motivo pelo qual válida a cobrança da tarifa
de avaliação do bem.

2.
D
eve ser mantida a condenação a restituir o montante relativo à Tarifa de Serviços de Terceiros diante da ausência de prova do serviço que teria sido efetivamente prestado em favor do consumidor.

3.
D
iante da impossibilidade de cumulação com a cobrança da comissão de permanência com os demais encargos moratórios (s
úmula nº 472 e
Tema 52
do STJ
),
durante o período de anormalidade do contrato, não há que se falar em manutenção da multa de 2%.

4.
Reconhecida a abusividade da cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios previstos no contrato, com o decote dos últimos, e reconhecida a ilegalidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros sem a comprovação da efetiva realização do serviço em favor do consumidor, devem ser devolvidos os valores cobrados a esse título (repetição do indébito).

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
d
ar

parcial
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.